Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009738-06.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP - CNPJ: 92.172.436/0001-86 (APELANTE), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - AGRAVAMENTO DO RISCO PELO CONDUTOR – EMBRIAGUEZ – RESPONSABILIDADE CIVIL – PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA - ART. 768 DO CC - QUESTÃO DECIDIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - COISA JULGADA MATERIAL – REDISCUSSÃO – ART. 502 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A coisa julgada material, representa a impossibilidade de rediscussão da matéria não só no processo originário, como em qualquer outro. Além da estabilidade relativa, que imuniza a decisão contra a reconsideração no próprio processo (coisa julgada formal), a coisa julgada material proporciona, simultânea e concomitantemente, a estabilidade absoluta, tornando o julgamento intocável também fora do processo em que proferido. Os efeitos da coisa julgada material projetam-se, então, para fora do processo originário, daí se pode falar em preclusão extraprocessual.

2 - Em ação de indenização por danos materiais e morais (no 1009250-85.2018.8.11.0015), houve o reconhecimento, exclusivo, da responsabilidade do condutor do veículo ao evento acidente, sendo o pleito julgado procedente, que por decorrência lógica, foi condenado ao pagamento de indenização à autora, e, que após firmar acordo extrajudicial a melhor forma de pagamento da condenação, restando por manifestar o aceite à questão decidida de culpa ao acidente.

3 - Inexistindo discussão acerca da validade formal daquele ajuste e sendo notória a identidade dos fatos e sua responsabilidade aos danos, objeto do acordo nos autos n. 1009250-85.2018.8.11.0015, cuja decisão homologatória irá determinar o trânsito em julgado da ação (à questão), não há como afastar a inegável ocorrência da coisa julgada, à luz do art. 502 do Código de Processo Civil.

4 – Ademais a direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária.

5 - Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros)" (REsp. 1.485.717/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

6 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP; contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança Seguro no 1009738-06.2019.8.11.0015; proposta pela ora recorrente em face da seguradora, GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Após regular tramite processual o d. Magistrado a quo julgou procedente a ação, de seguinte dispositivo:

“Portanto, ação natimorta, que inviabiliza seu desenvolvimento válido, eis que comprovada a coisa julgada material, o que implica na extinção do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, ante a coisa julgada material, com arrimo no art. 485, inciso V, última figura, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo, estes, em 10% do valor da causa), nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerente, TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP, interpôs recurso de apelação que sob o ID no 176884362, apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, ao refutar os fundamentos do decisum que não se falar em coisa julgada, pois o juízo sequer informou da ação litispendente a esta, e que não informação sobre qual ação incidiu a coisa julgada que obsta o conhecimento e apreciação da causa. Que o juízo a quo não dirimiu os elementos da ação que façam configurar a litispendência.

Afirmou que apesar destes autos estarem distribuídos sob dependência ao processo 1009250-85.2018.8.11.0015, contudo, essa é hipótese de conexão, e não de litispendência. Que a conexão é adrede à causa de pedir remota. Somente. O liame entre as duas ações é o acidente automobilístico.

Sustentou que naqueles autos, conexos à este, a parte pretende que seja reconhecida o dever “contratual” de pagar a indenização (em caso de condenação), razão pela qual houve a denunciação à lide. Nestes autos, a parte pugna seja pago o valor correspondente ao automóvel avariado.

Que a ação conexa se encontra com recurso de apelação pendente de julgamento, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada.

Alegou que no recurso de apelação dos autos conexos (1009250- 85.2018.8.11.0015), questiona-se a natureza dos fatos, com pedido de nulidade da sentença. assim, uma vez que os fatos implicam em repercussão sobre esses autos, e vindo aquela sentença a ser anulada, essa também deverá ser, por impedimento de julgamentos contraditório.

Prequestionou.

Requer seja conhecido o recurso de apelação, para e anular a sentença recorrida, por error in procedendo.

A seguradora requerida apresentou contrarrazões sob o ID no 176884371, refutando veementemente os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso; mantendo-se integralmente a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela segurada TRANSPORTES SAVA LTDA. – EPP; contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança Seguro no 1009738-06.2019.8.11.0015, (distribuída em dependência aos autos 1009250-85.2018.8.11.0015 - Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, decorrente de acidente automobilístico); julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, ao reconhecer coisa julgada material, com arrimo no artigo 485, inc. V do CPC.

Ainda, condenou a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo, estes, em 10% do valor da causa), nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A causa de pedir da ação funda-se nas alegações da autora que o veículo é de propriedade da autora desta ação, cuja pessoa de Valdir Saleri figura no quadro societário, de acordo com o Contrato Social anexo.

Que se tratando de pessoa jurídica, a execução de atos ocorre por seus administradores e/ou prepostos. Dessa forma, na oportunidade dos fatos que serão narrados e ocorridos na data de 28 de julho de 2018, a camionete segurada era conduzida pelo sócio administrador da pessoa jurídica autora desta ação.

Que em razão do veículo ser conduzido pelo Sr. Valdir, a filha da vítima do caso conexo, Sra. Tamyli, propôs demanda indenizatória contra aquela pessoa. E, por oportunidade da defesa apresentada, foi a seguradora denunciada à lide naqueles autos. A denunciação à lide e a ação de obrigação de pagar o seguro invariavelmente redundam na conexão entre esta ação e a ação de n° 1009250- 85.2018.8.11.0015, visto ser a causa de pedir a mesma.

Afirmou que em perícia realizada por representante da requerida apontou prejuízo bruto de R$ 61.956,15 (cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos). Do valor, descontou o preço da franquia, na importância de R$ 7.685,50 (sete mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Em razão disso, a conclusão foi de “indenização integral. Que a requerida compromete-se a pagar o valor da tabela FIPE do veículo, cujo montante é de R$ 76.369,00 (setenta e seis mil e trezentos e sessenta e nove reais).

Alegou que após requerido administrativamente o pagamento da indenização securitária, a requerida negou o direito sob o fundamento de ocorrência de termo contratual, de riscos excluídos (Cláusula 3.4), “...desde que fique comprovado pela Seguradora que o sinistro foi causado devido ao estado de embriaguez do condutor do veículo”.

Que não há prova do alegado alcoolismo, que não há teste de bafômetro realizado pelo condutor do veículo, todas as arguidas provas de que a condução da camionete ocorreu sob efeito de álcool são ilegais (havendo óbice constitucional a este meio de prova) e, além disso, o local da ocorrência do acidente é sítio de reiterados sinistros com mortes.

Requer em pedidos a condenação da requerida ao pagamento do seguro, já descontada a franquia, totalizando o preço de R$ 68.483,50 (setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), a ser atualizada pelo INPC da data da negativa do pagamento do seguro, com juros moratórios a contar da citação.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, defendendo que o pagamento do seguro não foi realizado por conta do agravamento do risco em virtude da comprovação da embriaguez no requerente no momento do sinistro. Requereu a total improcedência da ação.

Insatisfeita com o resultado da demanda, a autora, segurada, combateu os fundamentos do decisum alegando que não se falar em coisa julgada, pois o juízo sequer informou da ação litispendente a esta, e que não informação sobre qual ação incidiu a coisa julgada que obsta o conhecimento e apreciação da causa. Que o juízo a quo não dirimiu os elementos da ação que façam configurar a litispendência.

Afirmou que apesar destes autos estarem distribuídos sob dependência ao processo 1009250-85.2018.8.11.0015, contudo, essa é hipótese de conexão, e não de litispendência. Que a conexão é adrede à causa de pedir remota. Somente.

O liame entre as duas ações é o acidente automobilístico.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A vista do processamento da ação indenizatória por danos materiais e morais de no 1009250-85.2018.8.11.0015, tem-se que a questão culpa pelo sinistro restou decidida por conta da direção do requerido Valdir Saleri, que dirigindo o veículo segurado (apólice de seguro n° 46311027174), Mitsubshi L200, Triton HPE 3.2, TB, diesel, 4 portas, placas ITT5571, CHASSI 93XJRKB8TDCC60465, ao inobservar as leis de trânsito, em ato ilícito de conduzir veículo em estado de embriaguez e em alta velocidade, veio a colidiu/atingir a parte traseira de motocicleta, levando a óbito a sua condutora, excluindo assim, a responsabilidade da seguradora, aqui requerida, ao pagamento do prêmio do seguro, por notório agravamento do risco pelo condutor.

Em recurso de apelação daquela ação, restou mantida a sentença de primeiro grau quanto ao mérito decido de culpa e responsabilidade civil do requerido, além de condená-lo ao pagamento dos danos morais e materiais à descendentes da vítima. Por fim, as partes compuseram a lide pela melhor forma de pagamento da condenação, por meio de acordo extrajudicial.

Neste contexto, segundo disposto no art. 503, aplicável à coisa julgada material, a sentença que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

A coisa julgada material, representa a impossibilidade de rediscussão da matéria não só no processo originário, como em qualquer outro. Além da estabilidade relativa, que imuniza a decisão contra a reconsideração no próprio processo (coisa julgada formal), a coisa julgada material proporciona, simultânea e concomitantemente, a estabilidade absoluta, tornando o julgamento intocável também fora do processo em que proferido. Os efeitos da coisa julgada material projetam-se, então, para fora do processo originário, daí se pode falar em preclusão extraprocessual.

Por “questão principal’ entende-se o fundamento de fato ou de direito no qual a autora embasou seu pedido. A culpa na ação de reparação de dano constitui uma questão principal e fica acobertada pela coisa julgada, obedecidos aos demais limites da lide. A questão que não foi decidida expressamente na sentença, embora constante do pedido, não é acobertada pela coisa julgada. Por outro lado, se a sentença deixou de apreciar um pedido, sobre ele também não se forma coisa julgada.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 20 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, pp. 595/596)

Nesta toada, em ação de indenização por danos materiais e morais (no 1009250-85.2018.8.11.0015), houve o reconhecimento, exclusivo, da responsabilidade do condutor do veículo ao evento acidente, sendo o pleito julgado procedente, que por decorrência lógica, foi condenado ao pagamento de indenização à autora, e, que após firmar acordo extrajudicial a melhor forma de pagamento da condenação, restando por manifestar o aceite à questão decidida de culpa ao acidente. Ou seja, inexistindo discussão acerca da validade formal daquele ajuste e sendo notória a identidade dos fatos e sua responsabilidade aos danos, objeto do acordo nos autos n. 1009250-85.2018.8.11.0015, cuja decisão homologatória irá determinar o trânsito em julgado da ação (à questão), não há como afastar a inegável ocorrência da coisa julgada, à luz do art. 502 do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DAS AUTORAS. 1) SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA COISA JULGADA. 1.1) AVENTADA COMPLEMENTAÇÃO DO PENSIONAMENTO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ACORDO EM DEMANDA PRETÉRITA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXPRESSA QUITAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS, INCLUSIVE DA PENSÃO. 'Nas ações que visam discutir matéria que já foi objeto de acordo homologado em juízo, vislumbra-se a existência do instituto da coisa julgada material, pelo qual se tornam imutáveis os efeitos da sentença de mérito.' (AC n. 2007.047984-2, rel. Des. José Volpato de Souza, j. em 10.07.2008) 1.2) ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DE DIREITOS PELA AUTORA MENOR. INOCORRÊNCIA. AVENÇA NA AÇÃO ANTERIOR QUE ENGLOBOU O PAGAMENTO DE TODOS OS PLEITOS INICIAIS. TRANSAÇÃO COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DA INFANTE PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL NESTA INSTÂNCIA. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM FAVOR DO PATRONO DOS RÉUS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 3) HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AC n. 0304376-59.2018.8.24.0008 - TJSC, Des. Gerson Cherem II). (Destaquei)

Assim sendo, ao impor o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo no episódio, há coisa julgada material, ainda que naquela primeira ação o pedido era de reparação por danos materiais e morais (responsabilidade civil), e nesta demanda a pretensão é indenização securitária (responsabilidade contratual), contudo, os pedidos decorrem do mesmo fato – acidente/sinistro ocorrido pelo ato ilícito do condutor do veículo, segurado, em inobservância das leis de trânsito. Dessarte, o recurso não comporta provimento.

Isto porque, ao apreciar a matéria nesta ação de cobrança de indenização securitária, nos deparamos com a reapreciação dos fatos, anteriores e já decididos, que a toda evidência levam a conclusão da ausência do dever de pagamento do prêmio do seguro pela Seguradora (art. 768 do CC), ao importe do condutor agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, e por expressa Cláusula contratual - 3.4 – RISCOS EXCLUÍDOS, por sua alínea ‘l”: “l) Perdas ou danos ocorridos quando for verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que fique comprovado pela Seguradora que o sinistro foi causado devido ao estado de embriaguez do condutor do veículo;”.

Neste sentido jurisprudência do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de embriaguez.

2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in elegendo).

4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.

5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

9. Recurso especial não provido". (REsp. 1485717/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Ademais, parece-nos notório e compreensível que a autora segurada, ao deixar que veículo fosse conduzido por pessoa alcoolizada, de forma a agravar sobremaneira o risco da ocorrência de sinistro, por meio conduta expressamente excluída da cobertura contratada, perde ela o direito de que os prejuízos daí advindos sejam suportados pela seguradora.

Neste sentido o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Deveras, impõe-se o reconhecimento de a existência de Coisa Julgada e da impossibilidade de rediscussão de fato e direito, que por fim resultou no afastamento da responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento do prêmio do seguro em virtude do agravamento do risco e cláusula contratual de riscos excluídos a cobertura securitária.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais a recorrente para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024